Tribunal: STF
Processo: Pet 12265
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente da decisão por mim proferida na Pet 11.438 que declarou a “nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do requerente no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.”



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde a imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios obtidos a partir da Operação Integração.



    Ao final, requer-se:



    “(...) a extensão dos efeitos da decisão proferida em 19.12.2023, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor do Peticionário, WELLINGTON DE MELO VOLPATO, no contexto da Operação Integração, com o consequente trancamento do Inquérito Policial n. 0009322-55.2022.8.16.0130 e processos relacionados.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal/investigação criminal que tem por origem operação referida na decisão por mim proferida na Pet 11.438, razão pela qual há de ser acolhido o pleito.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “2. Após, o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR acolheu provisoriamente a competência. E, em 02.04.2018 foi distribuída a Ação Penal n. 5013339-11.2018.4.04.7000, decorrente de parte dos fatos em apuração no Inquérito Policial n. 5004606-51.2017.4.04.7013. 



    3. De toda sorte, uma vez em trâmite perante a 13ª Vara Federal de Curitiba/PR aludido IP resultou no oferecimento de denúncia2 em 02.04.2018 contra o peticionário no âmbito da cognominada Operação Integração, nos autos da então Ação Penal n. 5013339-11.2018.4.04.7000.”



    Ressalto, no entanto, que nos feitos, seja de que natureza for, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Pet 11.438, para declarar a nulidade absoluta de todos os atos praticados em desfavor da parte requerente, no âmbito dos procedimentos vinculados à Operação Integração, pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, ainda que na fase pré-processual.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente